Tribunal: TJDFT
Processo: 0744590-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS. TEIMOSINHA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em que a parte recorrente alega omissão no acórdão.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve a análise da possibilidade de utilização da ferramenta de reiteração automática de bloqueios, denominada "Teimosinha", no sistema SISBAJUD.
III. Razões de decidir:
3. A pretensão de repetição programada comporta acolhida, sendo razoável a realização da diligência com a nova ferramenta de reiteração automática.
IV. Dispositivo:
4. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para que seja realizada pesquisa de numerários em nome do executado, via SISBAJUD, com uso da ferramenta "repetição programada de ordens de bloqueio (Teimosinha)", pelo período de 30 dias.